Tribunal: TJBA
Processo: 8121960-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121960-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: GILBERTO LUCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
Abusividade constatada
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que determinou a revisão do contrato bancário para adequação à taxa média de mercado de 1,62% a.m. e a restituição simples dos valores pagos a maior.

2. O agravante sustentou preliminares de cerceamento de defesa, sob os fundamentos de inaplicabilidade do art. 15, XI, do Regimento Interno do TJ/BA, por ausência de jurisprudência pacificada, e de ausência de inclusão do recurso em pauta de julgamento, impedindo a realização de sustentação oral.

3. No mérito, defendeu a legalidade da taxa contratual, a ausência de ato ilícito, a inexistência de abusividade, bem como a impossibilidade de repetição de indébito.

4. O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do agravo interno e o reconhecimento da adequação da decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 15, XI, do Regimento Interno do TJ/BA e nos arts. 932, V, "a", e 1.011, I, do CPC configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível a revisão do contrato bancário para adequação da taxa de juros à média de mercado diante da comprovação de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o julgamento monocrático encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando nulidade por ausência de inclusão em pauta de julgamento.

7. O STJ reconhece a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator com base no art. 932 do CPC, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, conforme AgInt no REsp 1653213/RS e AgInt no AREsp 1699337/SP.

8. No mérito, restou comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada, de 5,46% a.m., diante da média de mercado divulgada pelo BACEN de 1,62% a.m., o que autoriza a revisão judicial do contrato, nos termos do art. 51, IV, do CDC e conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS; AgInt no REsp 1849420/PR).

9. A capitalização de juros não foi vedada na decisão, sendo admissível desde que observada a pactuação expressa, consoante Súmula 539/STJ.

10. A repetição simples dos valores pagos a maior é devida diante do enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

13. Tese de julgamento: “É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, e é legítima a revisão de cláusula contratual bancária quando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada em relação à média de mercado, cabendo a restituição simples dos valores pagos a maior.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121960-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
GILBERTO LUCIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .